Tribunal: TJMT
Processo: 1051333-04.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051333-04.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARMEM MARIA ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 939.886.721-49 (APELADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), FELIPE CARDOSO SILVA - CPF: 022.096.851-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS C/C COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – PERICIA JUDICIAL GRAFOTÉCNICA INDICANDO A INAUTENTICIDADE QUE METADE DOS CONTRATOS, E AUTENTICIDADE DA OUTRA METADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROVIMENTO VIGÊNCIA DOS CONTRATOS ASSINADOS E DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DOS CONTRATOS NÃO ASSINADOS – DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 10.000,00 – DANOS MATERIAIS RESSARCIDOS DE FORMA SIMPLES – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES EMPRESTADOS FORAM DEPOSITADOS NA CONTA CORRENTE DA PARTE APELADA – ALTERNATIVAMENTE REQUEREU A MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Evidenciada a falha na prestação do serviço, deve o Banco requerido/apelante ser responsabilizado por debitar do benefício previdenciário da autora/apelada prestações para pagamento de empréstimo consignado cuja contratação não restou comprovada, caracterizando-se, assim, o fortuito interno, a ser suportado pelo Banco requerido prestador do serviço.

II – Portanto reconhecida a inexistência contratual de parte dos contratos questionados correta a sentença que determinou o ressarcimento do dano material, bem como condenou a instituição bancaria do pagamento de danos morais.

III - Entretanto, não obstante a declaração da falsidade da assinatura dos contratos nº 570845552 e sob n.º 571845412, resta incontroverso o fato que a instituição bancaria requerida/apelante efetivou o deposito dos empréstimos dos contratados diretamente da conta corrente da parte autora/apelada.

IV - Assim, tendo em vista que o depósito efetuado na conta corrente da parte autora/apelada não foi devolvido, à evidência, deve ser restituído ao banco requerido/apelante, sob pena de configurar enriquecimento ilícito, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

V - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação, interposta por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação declaratória de inexistência de negocio jurídico c/c tutela de urgência repetição de indébito e indenização por danos morais, nº 1051333-04.2019.8.11.0041, proposto na por CARMEM MARIA ARAUJO DOS SANTOS, em desfavor do BANCO ORA APELANTE.

Na origem, a parte autora afirmou ser aposentada, beneficiaria do INSS, contatando a existência de descontos indevidos efetuados pela instituição bancaria requerida, referentes aos contatos 571845412, 570845552, 581465693,

582065693.

Com tais argumentos, requereu a declaração de todos os contratos.

Requereu o ressarcimento em dobro dos valores descontados.

Requereu a condenação da instituição bancaria ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação, a empresa requerida colacionou aos autos os contratos dos empréstimos questionados.

Houve a determinação de realização de pericia judicial grafotécnica.

O perito judicial concluiu que:

“Concluo em virtude dos exames efetuados, parcialmente a autenticidade das assinaturas referente aos de ID’S 43671419 e 43671424 (contrato nº 581465693 e 582065693), que corresponde a do punho de Carmem Maria Araújo da Rocha. Atestando, serem inautênticas as de ID’S 43671413 e 43671417 (contrato nº 570845552 e 571845412)”.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação parcialmente procedente, da seguinte forma:

'ANTE AO EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos inicial formulado pela Requerente CARMEM MARIA ARAUJO DA ROCHA, em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., e por consequência, DECLARAR a inexistência dos débitos discutido no valor de R$ 138,10 (cento e trinta e oito reais e dez centavos) e de R$ 30,50 (trinta reais e cinquenta centavos) e nulidade dos contratos sob n.º 570845552 (Id. 25871411) e sob n.º 571845412 (Id. 25871412).

CONDENO a parte Requerida à devolução dos descontos mensais efetuados junto aos proventos da parte Autora, de FORMA SIMPLES referente aos contratos sob n.º 570845552 (Id. 25871411) e sob n.º 571845412 (Id. 25871412), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo do desconto (Súmula 43, STJ), TUDO A SER APURADO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

CONDENO ainda parte Requerida, ao pagamento a titulo de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.

Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO ambas as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser a Autora beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3º do CPC).'

Inconformada com a sentença, a Instituição Bancária apresentou
RECURSO DE APELAÇÃO
, aduzindo;
(i)
que restou demonstrado que o valor dos empréstimos declarados inexistentes pela sentença, foram depositados diretamente na conta bancaria da parte autora/apelada;
(ii)
que a sentença tal como lançada, representa enriquecimento ilícito da parte autora/apelada;
(iii)
requereu a reforma sentença para reconhecimento da validade do empréstimo ou a compensação dos valores comprovadamente liberados na conta bancaria da apelada;
(iv)
alternativamente requereu a redução quantum indenizatório e a alteração do marco inicial dos juros de mora para a data do arbitramento da sentença.

Contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação, interposta por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação declaratória de inexistência de negocio jurídico c/c tutela de urgência repetição de indébito e indenização por danos morais, nº 1051333-04.2019.8.11.0041, proposto na por CARMEM MARIA ARAUJO DOS SANTOS, em desfavor do BANCO ORA APELANTE.

Pois bem,

Analisando os autos, verifico que o Juiz de piso, a fim de dirimir qualquer dúvida, determinou a realização de pericia judicial para averiguar a existência de irregularidade na medição do consumo de água.

A perícia judicial atestou que parte dos contratos questionados não foram assinados pela parte autora/apelada.

Evidenciada a falha na prestação do serviço, deve o Banco réu ser responsabilizado por debitar do benefício previdenciário da autora prestações para pagamento de empréstimo consignado cuja contratação não restou comprovada, caracterizando-se, assim, o fortuito interno, a ser suportado pelo Banco requerido prestador do serviço.

O tema inclusive foi pacificado pelo STJ em julgamento do Recurso Especial 1.199.782/PR, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, afetado à Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, com base no art. 543-C do Código de Processo Civil, acrescido pela Lei nº 11.672/2008 e Resolução/CNJ 08/2008 ( Lei de Recursos Repetitivos), que decidiu:

'RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.' (STJ. RESP Nº 1.199.782/PR. 2A SEÇÃO. MIN. REL. LUIS FELIPE SALOMÃO. J. 24.08.2011)

Ademais, o STJ sedimentou a orientação sobre o tema na súmula 479:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Portanto, bem reconhece à inexistência de relação jurídica e a inexigibilidade a inexigibilidade das respectivas prestações, obrigando-se o Banco réu a devolver à autora os valores descontados do benefício previdenciário, desprovendo-se o recurso da instituição bancária nesse ponto.

Entretanto, não obstante a declaração da inexistência da falsidade dos contratos nº 570845552 e sob n.º 571845412, resta incontroverso o fato de que a instituição bancária requerida/apelante efetivou o deposito dos empréstimos dos contratados diretamente da conta corrente da parte autora/apelada.

Assim, o depósito efetuado na conta corrente e que não foi devolvido, deve ser restituído ao banco apelante, sob pena de configurar enriquecimento ilícito da autora, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Reza o referido art. 884 do Código Civil:

"Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários".

Portanto, impõe-se a restituição das quantias que foram indevidamente debitadas do benefício previdenciário, autorizada, contudo, a compensação do valor depositado na conta corrente da autora/apelada, e não devolvido à instituição financeira, a ser apurado em liquidação de sentença, dando-se provimento ao recurso do banco apelante, nesse ponto.

Quanto ao valor do dano moral, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA EM BASE DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RELAÇÃO CONSUMERISTA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA –
VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 – MANUTENÇÃO
- RECURSO DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ DESPROVIDOS.

1. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão da falha na prestação de serviço à luz do art. 14 do CDC.

2. Cuidando-se de negativação por débito indevido, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”. (TJMT, APELAÇÃO 1032597-69.2018.8.11.0041, RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, JULGADO EM 5 DE AGOSTO DE 2020).

Ainda,

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL - APONTAMENTO NEGATIVO – DANO MORAL DEVIDO – VALOR REDUZIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

II - Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da inclusão da parte apelante em órgão restritivo de crédito, configura ilícito cujos danos são presumidos (dano in re ipsa), e geram dever de indenizar.

III – A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).'
(TJMT, 2ª CÂMARA CÍVEL, RAC 1026723-81.2022.8.11.0003, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 09/09/2023).

Por fim,

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – INCLUSÃO NEGATIVA - PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

I – A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência do segundo contrato, supostamente entabulado entre as partes.

II – Nos termos do art. 373, II, competia à empresa apelada demonstrar a existência da relação contratual entre as partes.

III - O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral. (Ap 51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017).

IV – A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico.

V - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, razão pela qual fixo o dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

VI – Por fim, redistribuo o ônus da sucumbência, e nos condenando a empresa apelada ao pagamento de 15% sobre o valor da condenação a título de honorários de sucumbência.' (TJMT, 2ª CÂMARA CÍVEL, RAC 1031366-41.2017.8.11.0041, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 28/06/2023).

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais fixados na origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, com relação aos juros de mora, a instituição bancaria aduz em seu recurso que o termo inicial deve ser a data do arbitramento da sentença.

Entretanto, em que pese os argumentos recursais, as Súmulas 43 e 54, do C. STJ, respectivamente afirmam que:

“Súmulas 43 - Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”.

“Súmulas 54 - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do TJMT:

'EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COMBINADA COM INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONSUMIDOR - CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DANO MORAL CONFIGURADO - MÁ-FÉ CARACTERIZADA - RESSARCIMENTO EM DOBRO - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO - CORREÇÃO MONETÁRIA - EMBARGOS ACOLHIDOS.

O caso em tela se trata de responsabilidade de natureza extracontratual, haja vista que não houve comprovação da relação jurídica entre as partes em litígio.

Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre o montante arbitrado pelo dano moral e material é a partir do evento danoso, consoante o disposto na Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo. Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).'
(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 0013841-77.2017.8.11.0004, RELATOR: DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, JULGAO EM 25/01/2022).

Nestes termos, sem mais delongas, entendo que o recurso deve ser rejeitado nesse ponto.

Com essas Considerações, conheço do recurso
DOU PARCIAL PROVIVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima, para reduzir o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como para autorizar a compensação do valor depositado pela instituição financeira na conta corrente da autora, mantida, no mais, a r. sentença apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024